Tribunal: TJSP
Processo: 0015180-39.2009.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000757209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015180-39.2009.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
ELLEN DE MATTOS FERREIRA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0015180-39.2009.8.26.0229 - Hortolândia
2
VOTO No 2583
APELAÇÃO No 0015180-39.2009.8.26.0229 - Hortolândia
APELANTE: Ellen de Mattos Ferreira Rocha
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Luis Mario Mori Domingues
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Demanda julgada improcedente - Recurso da OBREIRA
em que pleiteia o reconhecimento do cerceamento
de defesa, com a consequente realização de nova
perícia - Inocorrência - Tendinopatia em punho direito
- Incapacidade laborativa afastada pela perícia -
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 129/130) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente, entendendo ausente a
incapacidade laborativa, e o fazendo, fundamentalmente, com base no laudo
pericial. Deixou de condenar ao pagamento das verbas sucumbenciais.
A autora recorreu (fls. 135/142), requerendo a anulação do julgado
ante a ocorrência de cerceamento de defesa, aduzindo, em síntese, que
“impugnou, tempestivamente, o laudo médico pericial (...) diante das
inconsistências apontadas, protestou pela designação de nova perícia médica
na especialidade de ortopedia, bem como, pelas respostas de quesitos
suplementares, apresentados naquela ocasião, porém, tais pedidos não foram
atendidos pelo MM. Juiz de Primeira Instância, resultando na improcedência da
presente ação, sendo a r. sentença baseada, unicamente, no laudo médico
pericial, o que fere de morte o artigo 332, do CPC”. Destacou que “demonstrou,
através de provas materiais colacionadas aos autos (laudos médicos e exames
médicos), que em decorrência do acidente de trabalho sofrido (reação do
corpo a seus movimentos e inflamação de articulação), desenvolveu síndrome
do túnel do carpo, grau III (grave) à direita - CID no G56.0, com irradiação para
todo membro atingido” (fls. 137).
Afirmou, ainda, que “a perícia médica judicial somente a avaliou
em data atual, ou seja, em 01/10/2013, sendo que a incapacidade laborativa se
deu em 07/05/2009, conforme CAT - Comunicação do Acidente de Trabalho,
documento anexo”, porém “não levou em consideração que a mesma encontra-
se a quase 05 (cinco) anos afastada de suas atividades laborativas
(desempregada), o que por si só já ameniza as lesões sofridas na época do
acidente de trabalho (07/05/2009)”. Por fim, afirmou que “o laudo médico
pericial é incompleto e omisso, haja vista que deixa de fornecer os elementos
necessários e indispensáveis para o julgamento da presente demanda, já que
pautados em diagnósticos atuais, bem como deixa de informar se as doenças
que acometeram a apelante são decorrentes do acidente de trabalho, sem
indicar ainda a existência ou não de nexo causal” (fls. 138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0015180-39.2009.8.26.0229 - Hortolândia
3
O INSS não apresentou resposta (fls. 153).
Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da Terceira
Região, o qual não conheceu do recurso ̧ determinando a remessa a esta Corte
estadual, sob o fundamento de que a demanda possui natureza acidentária (fls.
157/160).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhadora contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
operadora de telemarketing, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho,
experimentando tendinopatia em punho direito e consequente diminuição de
sua capacidade laboral. Em razão disso, requereu a concessão de benefício
acidentário.
Realizada perícia judicial pelo Imesc (fls. 103/106), concluiu o perito
Dr. Wladiney Monte Rubio Vieira (in verbis):
“Não detectamos ao exame clínico criterioso atual,
justificativas
para
a
queixa
alegada
pelo
periciando, particularmente Artralgia em membros
superiores. Creditando seu histórico, concluímos
evolução favorável para os males referidos.
O diagnóstico de Artralgia em membros superiores é
essencialmente através do exame clínico. Exames
complementares para essa patologia apresentam
elevado índice de falsa positividade, carecendo de
validação ao achado clínico que fecha o diagnóstico.
Não caracterizo situação de incapacidade para
atividade laboriosa habitual.” (fls. 105)
O laudo foi bem fundamentado e não combatido cientificamente
por assistente técnico, prestando-se como prova especializada hábil à formação
do convencimento judicial.
Não prospera a irresignação.
Com efeito, concluiu o vistor oficial expressa e fundamentadamente
que a obreira, ao exame pericial, não apresentou qualquer diagnóstico que
pudesse justificar as queixas alegadas, não restando atendido o requisito da
incapacidade laborativa.
Atestou o expert, ademais, que o exame médico especial em
membro superior direito revelou-se “sem edema ou deformidade, movimentos
ativos e passivos presentes, referindo algia aos movimentos forçados, sem atrofia
muscular, força motora mantida, reflexos presentes”, mostrando-se negativas as
manobras específicas realizadas (Tinel e Phalen).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0015180-39.2009.8.26.0229 - Hortolândia
4
O fato do resultado ser desfavorável aos interesses da recorrente
não autoriza, por si só, o alongamento da instrução probatória para realização
de nova prova técnica ou intimação do perito para resposta a novos quesitos,
ante a ausência de qualquer irregularidade e em face dos elementos
convincentes contidos nos autos para o deslinde do feito, que no caso seria inútil
para o preenchimento do espaço cognitivo necessário à conclusão judicial.
O juiz, como destinatário das provas que é, analisou-as livremente,
mas de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos, reputando-
os suficientes para chegar à conclusão adotada.
Lembro, por fim, que a apreciação das provas pelo magistrado é
livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos,
competindo-lhe o indeferimento das diligências que entender inúteis,
impertinentes ou meramente protelatórias, conforme preceituam os artigos 370 e
371 do Código de Processo Civil.
Tal panorama, como se vê, nem em tese poderia caracterizar o
propalado cerceamento de defesa.
Forçosa, pois, a conclusão de que a obreira, em razão da tendinose
em punho direito, foi portadora de uma restrição laborativa no passado, inclusive
motivando o seu afastamento do trabalho sob a concessão administrativa de
auxílio-doença (fls. 13), a qual, contudo, não mais persiste dada a evolução
satisfatória do quadro, não havendo incapacidade laborativa atual ao
desempenho da atividade costumeira.
Não é demais lembrar que o exame clínico é sabidamente
soberano, mormente em razão da natureza das sequelas ora em análise,
devendo prevalecer quando confrontado com outros documentos ou achados
médicos, máxime aqueles produzidos em datas pretéritas e que refletem
momento diverso da evolução clínica.
Finalmente, as manifestações expendidas relativas à seara médica,
em contraposição às conclusões da perícia judicial, deveriam vir sob a forma de
parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu in casu.
Diante desse quadro, a improcedência da demanda é de rigor, pois
em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a lesão propriamente dita.
Sendo assim, andou bem o r. juízo a quo em julgar improcedente a
demanda.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator